Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709551-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROMULO RODRIGUES RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO O deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau é desnecessário ante a ausência de custas nessa fase do processo. Além disso, o Juízo de admissibilidade do recurso é realizado pela Turma Recursal, cabendo ao relator analisar as condições da parte para conceder ou não a gratuidade de justiça. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade e da empresa dos últimos três meses. b) Cópia dos extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade e da empresa dos últimos três meses. c) Cópia do imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica dos últimos dois anos. Ou, no mesmo prazo, deverá juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena do não conhecimento do recurso (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), com condenação ao pagamento de custas e honorários. Fica ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d